Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723825-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO - DF em face do Juízo da 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que se instaurou nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0701980-59.2025.8.07.0012 ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de KAIO CESAR MARTINS SANTANA DE OLIVEIRA. Ajuizada a ação na circunscrição judiciária de São Sebastião, o juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sebastião declinou da competência, sob o fundamento de que o Jardim Mangueiral pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, vinculada à Circunscrição judiciária de Brasília. Ademais, sustentou que, como nenhuma das partes possui domicilio em São Sebastião, estaria configurada a escolha aleatória de foro (ID 72875962, p. 37/38). Redistribuídos os autos para a 14a Vara Cível de Brasília, o juízo solicitou esclarecimentos quanto à escolha daquela Circunscrição, uma vez que a parte autora possui domicílio em São Paulo – SP e a parte ré em São Sebastião – DF (ID 72875962, p. 49/50). Após manifestação da parte autora, o juízo da 14a Vara Cível de Brasília (suscitado) declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de São Sebastião – DF, com fundamento na nova redação do artigo 63, §5o, do CPC. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sebastião (suscitante), por sua vez, reitera os argumentos outrora apresentados e suscita o presente Conflito de Competência (ID 72875962, p. 63/65). O juízo suscitante foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 72887322). Parecer ministerial, acostado no ID 73317459, oficiando pela não intervenção. O juízo suscitado prestou as informações requisitadas (ID 73284312), oportunidade em que reconheceu a sua competência para apreciar e julgar a causa Assim, afastada a hipótese prevista no artigo 66, II, do Código de Processo Civil, que ensejou o presente conflito de competência, uma vez que houve retração pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília – DF, resta prejudicado o presente incidente, em razão da perda do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do CPC e no artigo 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do conflito de competência. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora